Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA REPRESENTADA POR DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado procedente pedido deduzido em ação de conhecimento proposta com a finalidade de compelir a parte ré ao pagamento de dívida representada por duplicatas emitidas com base em notas fiscais de compra e venda de mercadorias. A apelante afirma ter sido indevidamente determinada a inversão do ônus da prova e que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, ao deixar de demonstrar a entrega das mercadorias. Destaca que a apresentação de duplicata sem aceite não se mostra suficiente para subsidiar a cobrança de dívida decorrente da operação de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se houve inversão indevida do ônus da prova; (ii) analisar se a ausência de aceite nas duplicatas emitidas inviabiliza a cobrança da dívida; (iii) definir se o acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para comprovar a entrega das mercadorias indicadas nas notas fiscais que deram ensejo à emissão das duplicatas que fundamentam o pedido deduzido na inicial; e (iv) determinar se estaria configurada a litigância de má-fé por parte da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova se consubstancia em medida de caráter excepcional, devendo prevalecer a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil.
3.1. Observado que a procedência do pedido deduzido na inicial encontra-se fundamentada em prova produzida pela parte autora, carece de amparo a tese de que houve inversão indevida do ônus da prova.
4. A manifestação de aceite não consubstancia requisito essencial para viabilizar a cobrança de dívida representada por duplicata, na medida em que o artigo 16 da Lei no 5.474/1968 estabelece apenas que, nessa hipótese, deve ser observado o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil.
5. A escrituração fiscal e contábil destinada a registrar a entrada das mercadorias na empresa ré constitui prova apta a demonstrar a entrega dos produtos descritos nas notas fiscais que ensejaram a emissão das duplicatas emitidas.
5.1. Constatado que a parte autora comprovou os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, em especial a entrega das mercadorias descritas nas duplicatas emitidas, tem-se por correta a condenação da ré ao pagamento dos valores relativos às operações de compra e venda que deram origem aos títulos.
6. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A escrituração fiscal e contábil que registra a entrada de mercadorias na empresa adquirente constitui prova apta a demonstrar a entrega dos produtos, de modo a viabilizar a propositura de ação de cobrança, independentemente de constar o aceite nas duplicatas emitidas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, art. 373, I e II; Lei no 5.474/1968, arts. 2o, II, 15 e 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0726920-68.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 10/06/2021; e TJDFT, APC no 0719017-79.2018.8.07.0001, Rel. Desa Sandra Reves, j. 26/06/2019.